Tribunal: TCU
Processo: 000.753/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Representação em que se requer a realização de auditoria sobre o processo de reembolso das despesas médicas e odontológicas dos parlamentares da Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apresentada por deputados federais, por meio da qual solicitam a realização de auditoria no processo de reembolso de despesas médicas e odontológicas dos parlamentares da Câmara dos Deputados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. dar ciência desta decisão aos representantes; 9.3. arquivar os presentes autos.